Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734945-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA APELADO: MARCUS MOSQUERA BOMFIM, P. H. P. B. REPRESENTANTE: MARCUS MOSQUERA BOMFIM D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – CASAEMBRAPA, porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço somente no efeito devolutivo. Preparo regular (Id. 14480533). Sem contrarrazões conforme certidão de Id.14480539. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 23 de março de 2020 16:08:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator